Tribunal: STF
Processo: RE 75763
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-21
Data de publicação: 1973-05-21

Ementa:
ESTABILIDADE DO ART. 177, PARAGRAFO 2. DA CONSTITUIÇÃO DE 1967.
SERVIDORES ADMITIDOS A TÍTULO PRECARIO, POR ATO DE AUTORIDADE
INCOMPETENTE PARA NOMEAR, QUE NÃO OCUPAVAM CARGOS PUBLICOS.
IMPOSSIBILIDADE DE LHES SEREM ASSEGURADOS, COMO CONSEQUENCIA DA
ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL, EFETIVIDADE E ENQUADRAMENTO EM CARGOS
DETERMINADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.